Tribunal: TJMT
Processo: 0006609-39.2017.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006609-39.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO GERMANO ADRIAO CRISTI DA SILVA - CPF: 709.273.361-89 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 033.058.371-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente
o
apontou como autor da agressão sofrida por ela
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Lauro Germano
Adriao

Cristi

d
a Silva

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
-MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
0006609-39.2017.8.11.
0028, condenando
-o
pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
à pena de
3 (três) meses
de detenção, em regime a
berto
e o absolveu do delito de ameaça (art. 147, do Código Penal).

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
163157662
,
postul
a

a
sua absolvição

em
relação ao delito que fo
i
imputado
a sua pessoa
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob a alegação de

fragilidade do conjunto probatório
, invocando
,
outrossim, a

aplicação em seu favor
,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
163157678
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

164080662
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
163155707
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 03/08/2015, por volta das 16h30min, na Rua Frei Carlos
Valet
,

Bairro Cruz Preta, nesta cidade e comarca de Poconé,
LAURO GERMANO ADRIÃO

CRISTI DA SILVA
, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de

sua conduta, prevalecendo-se de relação doméstica e íntima de afeto,
ofendeu a

integridade corporal de sua, então, convivente
MAURIENE APARECIDA DOS

SANTOS, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, descritas nos autos de

exame de corpo de delito das fls. 15/20 (laudo pericial nº 150-1-08-2015).

Segundo se apurou, no dia e local supramencionados, informa a

comunicante que ao chegar em casa na tarde da data citada, seu esposo não se

encontrava na residência, quando a mesma ligou para saber onde estava a chave, foi

até então que o denunciado resolveu ir até a residência, chegou visivelmente muito

alterado, afirmando que a mesma estava na rua se encontrando com outros homens,

em seguida pegou uma enxada e
desferiu-lhe
na perna direita, braços e mãos,

ocasionando a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito (escoriações em

flanco direito, terço médio anterior da perna direita, dorso do 1° dedo da mão

esquerda, que se encontra edemaciado e equimose avermelhada interessando terço

médio e inferior do antebraço direito, posteriormente).

Na sequência, a vítima amedrontada conseguir fugir até ao quarto

para arrumar as suas coisas, quando
LAURO GERMANO ADRIÃO CRISTI DA SILVA,

com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,

ameaçou a sua então companheira
MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS
por meio

de gestos e palavras de causar-lhe mau injusto e grave,
ao pegar uma faca e

proferir palavras contra a vítima, impedindo-a de pegar as suas roupas. Na sequência,

a comunicante conseguiu ligar para o seu pai buscá-la na residência.

A materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada

pelo

boletim de ocorrência n. 2015.221537 (fls. 4), auto de exame de corpo de delito

e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 15/20), termo de declarações

(fls.11), termo de representação (fls.13) e pedido de providências protetivas (fls.

08/10).

Há também indícios suficientes de autoria que recaem sobre o

denunciado, tendo em vista o teor da declaração da vítima colhida na fase policial.

[...]

Destaques no original

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
163155707
, p.
8/9
);
relatório fotográfico
(ID
163155707
, p.
11
)
, termo de representação
(ID
163155707
, p. 18
)
,
e
l
audo de exame de lesão corporal e
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
163155707
, p.
20/26
)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime
de
lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal

por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Mauriene
Aparecida

d
os Santos
, na fase
administrativa, afirmou que
conviveu com o apelante por aproximada
mente
dois anos
e que e
le já
a havia
agredido anteriormente
; narrando, outrossim, que, n
o dia dos fatos,
ao chegar do supermercado, ligou para
o recorrente
abrir a residência, quando
este
começou a xing
á
-la;

e
,
em determinado momento,

pegou uma enxada e passou a desferir golpes
na
m
ão esquerda, braços e perna direita

dela
.

Mauriene
Aparecida
, em juízo,

declarou
que
o apelante
foi

seu companheiro
com quem manteve um
relacion
amento
por u
ns
seis anos
,
e
,
nesse
período
,
brigaram
três vezes
.
A vítima disse, ainda
, que na data dos fatos, por motivo de ciúmes, haviam brigados, passando para uma discussão, chegando posteriormente para agressão. Relatou que foi agredida pelo apelante com uma
enxada, que atingiu a sua perna, mão e braço. Após esses fatos, consignou que adentrou na residência para pegar suas roupas e ir embora, ocasião em que Lauro Germano lhe seguiu e iniciaram uma nova discussão, tendo, a vítima, ligado para o seu pai lhe buscar.

O informante Narciso Gabriel dos Santos, pai da vítima, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos, sua filha lhe telefonou pedindo por socorro e ao chegar na casa dela, ela se encontrava machucada na costela, no rosto e na perna, sendo que ela
lhe
disse que o
recorrente
havia batido com uma enxada e a ameaçado. Por fim, afirmou que nunca aprovou o relacionamento da sua filha com
Laur
o
Germano
, pois ele não dava nada para ela e a agredia

Por sua vez, o apelante
nega a prática delitiva, consignando
que
recebeu uma mensagem do celular para
ir
tomar
tereré

à
noite
com amigos
e
como
Mauriene
não aceitou
,
passou a discutir
com ele
,
correu para fora
de casa e lhe atirou
uma garrafa de vidro
.
O recorrente assevera, também, que
Mauriene

pegou uma faca e colocou
n
a
barriga
dele
,
o que o levou a
segur
ar
forte o braço dela para que não
o ferisse
. Após, a vítima
disse

que
o denunciaria
como incurso na Lei
Maria da Penha
, começado a
chorar e gritar
,
chutou uma caixa

d’agua e cortou a perna
. O insurgente asseriu, ainda,
que a
ofendida
afirmou
que iria

dizer
[à autoridade
policial
]
que
foi
ele quem
a
corta
ra
,
esclarecendo, por fim, que

não tinha

enxada em casa e só se defendeu

dos ataques da
vítima
.

Ocorre que
o exame
de corpo de
delito
realizado na vítima

consta
tou
a existência de
“
escoriação em flanco direito, terço médio anterior da perna direita, dorso do 1º dedo da mão esquerda, que
encontra-se
edemaciado e equimose
avermelhada
interessando ter
ço médio e inferior do antebraço direito, posteriormente
”
,
lesões, essas, que
se coaduna
m
com os fatos narrados pela
ofendida.

Destarte,
não obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
companheira
,

a versão
que
apresent
ou
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
pr
oduzidas na
instrução
processual
, uma
vez que a ofendida
foi firme
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial da acusação
.

Ainda acerca da matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da vítima assumem peculiar importância
,
máxime
quando
forem
ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no
s

autos do
processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
.

Aliás, acerca do tema,
este

Tribunal
de Justiça

deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote
-se,
por
derradeiro
que,
na
espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação, efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste
s autos,
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Lauro Germano
Adriao

Cristi

d
a Silva
,
mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023